Tribunal: TJSP
Processo: 2077419-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Ex-servidora pública municipal. Professora I. Liminar concedida para reintegração ao cargo. Sentença superveniente de extinção do processo principal sem resolução do mérito. Perda de objeto do agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077419-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravada ELIARA DE CARVALHO
SILVA ALENCAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077419-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.939/2020 - lof
2
ACF no 10.939/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2077419-67.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
Agravante: Município de São José dos Campos
Agravada: Eliara de Carvalho Silva Alencar
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Ex-
servidora pública municipal. Professora I. Liminar concedida para
reintegração ao cargo. Sentença superveniente de extinção do
processo principal sem resolução do mérito. Perda de objeto do
agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São José dos Campos contra a r. decisão de fls. 175/177
(origem) que, nos autos de mandado de segurança no
1007541-87.2020.8.26.0577, deferiu o pedido liminar para determinar a
imediata suspensão dos efeitos da penalidade de demissão, autorizando o
retorno da impetrante às suas funções, sob pena de multa diária a ser
oportunamente fixada.
O Município agravante sustenta que “o MM. Juízo de piso
deferiu a liminar por entender que a competência para demitir servidor estava
prevista apenas no Estatuto dos Servidores do Municipais de São José dos Campos
(LCM no 56/92) e não na Lei Orgânica do Município; como o Decreto Municipal no
17.369/2017, que delegou a competência para aplicar a penalidade de demissão ao
Secretário de Administração, faz menção à LOM e não ao Estatuto, ele seria ilegal.
Ocorre que, a partir de uma simples análise da legislação em comento, percebe-se
que o MM. Juízo a quo incorreu em um grande equívoco na análise das leis” e que,
“portanto, não há que se falar em ilegalidade ou arbitrariedade decorrente da
demissão da impetrante agravada, visto que a Administração se ateve estritamente
à competência prevista em lei. Entender que a LOM não definiu a competência para
demitir servidor, mas apenas o Estatuto dos Servidores Municipais e, em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077419-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.939/2020 - lof
3
esta lei, não há delegação de competência, fere o princípio da boa-fé. Isso porque,
no Estatuto, esta competência também foi fixada ao Chefe do Executivo, não
havendo que se falar em conflito de normas. Em outras palavras, a competência
para aplicar penalidades foi definida pela Lei Orgânica do Município, que, pode-se
dizer é a Constituição do ente municipal, documento hábil para repartir as
competências primárias, regra que é apenas repetida, de maneira coerente e lógica,
no Estatuto dos Servidores Municipais”. Por fim, discursa sobre a
impossibilidade de tutela provisória de natureza antecipada contra a fazenda
pública. Requer “8.1. a distribuição e recebimento do presente aresto em seu
regular efeito devolutivo, concedendo-se o efeito suspensivo para afastar a tutela
provisória de natureza antecipada conferida; 8.2. a intimação da agravada para,
querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal; 8.3. ao final, seja conhecido e
provido o presente recurso para, confirmando o efeito suspensivo, reformar a r.
decisão de piso que concedeu a tutela provisória de urgência para reintegrar a
agravada, sob pena de multa diária”.
Recurso processado com a concessão do efeito
suspensivo (fls. 231/236) e respondido (fls. 240/253).
Juntada aos autos sentença proferida no processo original
(fls. 254/257).
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar,
impetrado por ELIARA DE CARVALHO SILVA ALENCAR, contra ato coator do
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS DO MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, JOSÉ DE MELLO CORRÊA, buscando o
reconhecimento do direito líquido e certo “ANULAR a demissão da Impetrante,
tendo em vista ter sido lavrada por autoridade incompetente (Secretário de
Administração) e reintegrá-la ao cargo de Professor I de origem de forma
definitiva, com ressarcimento de todas as vantagens, devidamente atualizadas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077419-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.939/2020 - lof
4
(sic).
Ocorre que, segundo a petição inicial, a autora,
Professora I do Município de São José dos Campos, respondeu ao Processo
Administrativo Disciplinar n.o 48487/2018, no qual “a Segunda Comissão
Processante, opinou pela penalidade máxima de demissão à Impetrante, acatou a
conclusão e por meio do ́Termo de Decisão ́, na data de 24 de janeiro de 2020,
determinou a aplicação da pena de demissão, com fulcro nos artigos 107, inciso III
c.c 108 e 111, incisos VII e XIII, da Lei Complementar no 56/92, (Doc. anexo), por
infração aos artigos 97, incisos I, II, IX e XI, e 98, incisos IV, V e XIV, e pelo
enquadramento no artigo 111, inciso VII, todos dispositivos da mesma Lei. Em 14
de fevereiro de 2020, foi publicado no Boletim do Município, no 2560, a Portaria no
376/2020, de 10 de fevereiro de 2020, DEMITINDO a impetrante, do cargo de
Professor I, de provimento efetivo, da Secretaria de Educação e Cidadania, a partir
de 10/02/2020, expedida pelo Secretário de Gestão Administrativa e Finanças deste
município. Ocorre que, a penalidade foi aplicada por Autoridade incompetente, ou
seja, pelo Secretário da referida pasta, visto que, conforme estabelece a Lei
Complementar no 56/92, que a penalidade disciplinar quando se tratar de demissão,
deve ser aplicada pelo Prefeito. Patente a violação ao direito líquido e certo da
Impetrante, devendo ser concedida a segurança, para ANULAR a demissão e
reintegrá-la ao cargo”.
Sobreveio a decisão do MM. Juízo a quo (fls. 175/177),
que deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:
“A Lei Complementar Municipal n.o 56/92, Estatuto dos
Servidores Municipais, dispõe sobre a competência para aplicação de
demissão nos seguintes termos:
́Art. 119. As penalidades disciplinares serão aplicadas:
I - pelo Prefeito, Presidente da Câmara, Presidente de
Autarquias e Fundações quando se tratar de demissão, destituição de cargo
em comissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor
vinculado ao respectivo Poder, órgão ou entidade ́.
Por outro lado, o artigo 93, § 2o, da Lei Orgânica do
Município de São José dos Campos preceitua que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077419-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.939/2020 - lof
5
́§ 2o O Prefeito poderá delegar, por decreto, aos Secretários
Municipais, as atribuições das funções contidas nos incisos V, XIV, XX, XXI e
XXIIIdeste artigo. ́ (Alterado pela ELOM 63/2005; posteriormente alterada
pela ELOM 69/09)".
O art. 93, inciso XIV da Lei Orgânica Municipal possui a
seguinte redação:
́Ao Prefeito compete privativamente:
XIV
prover cargos e funções públicas e praticar atos
administrativos referentes aos servidores municipais, na forma da
Constituição Federal e desta lei ́.
A competência para fixar a penalidade de demissão, portanto,
não está prevista na Lei Orgânica, mas sim no Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais.
Nesse contexto, ao menos neste juízo de cognição sumária que
se impõe, inexiste a possibilidade de delegação a secretário municipais da
competência para aplicar a penalidade de demissão, porquanto o §2.o do art.
93 da Lei Orgânica Municipal não abrange o art. 119, inc. I, da LCM n.o
56/92.
Desse modo, em princípio, o Decreto no 17.369/2017 (com
nova redação dada pelo Decreto 17.396/2017), ao supostamente permitir ao
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças a aplicação da penalidade de
demissão, é ilegal:
́Art. 5o São delegadas ao Secretário de Gestão Administrativa
e Finanças as seguintes atribuições:
I praticar atos referentes a servidores municipais;
II lotação e relotação nos quadros de pessoal;
III autorização para admissão e dispensa de servidores;
IV abertura de sindicância e processo administrativos,
aplicação da penalidade e demais atos individuais de efeitos internos;
V autorização de pedidos individuais de servidores, após
anuência do Secretário em cuja secretaria estejam lotados, quando caso ́.
A delegação sequer menciona, expressamente, a aplicação da
pena de demissão.
Ressalte-se que a função administrativa sancionadora, por
representar uma intervenção estatal perante a liberdade do agente público,
deve atender ao princípio da vinculação opositiva da Administração Pública
(art. 5.o, II e 37, caput, da Constituição Federal), observando-se a estrita
legalidade.
Pelo todo exposto, presentes os requisitos previstos no artigo
7o, III da Lei12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata
suspensão dos efeitos da penalidade de demissão, autorizando o retorno da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077419-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.939/2020 - lof
6
impetrante às suas funções, sob pena de multa diária a ser oportunamente
fixada”.
Pois bem.
Consta dos autos que o feito original foi sentenciado em
18/06/2020, com a denegação da segurança (fls. 254/257).
Desta feita, uma vez que o objeto do presente recurso se cinge
à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da liminar,
aplica-se ao caso o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de
2015, o qual determina:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;
Notadamente, uma vez que proferida a sentença nos autos
principais, é de rigor reconhecer que se tornou prejudicada a apreciação do
presente agravo, não havendo mais o que se discutir sobre a reforma ou não da
decisão interlocutória, razão pela qual resta patente a perda do objeto deste
recurso.
Ensina a doutrina:
O objeto do agravo é a obtenção de tutela provisória do mérito ou
de algum efeito do mérito, tutela essa que fora negada pelo juiz de
primeiro grau. Tanto no primeiro quanto no segundo grau de
jurisdição, o julgamento acerca do pedido de tutela provisória será,
por óbvio, sempre provisório e fruto de cognição sumária do juiz
ou tribunal, ou seja, mediante prova circunstancial e precária. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077419-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.939/2020 - lof
7
outro lado, a sentença de improcedência do pedido é proferida
mediante prova ampla e cabal instrução probatória plena , em
cognição exauriente, e tem caráter de definitiva. A sentença de
improcedência prevalecerá contra toda e qualquer tutela de caráter
provisório concedida, que haja antecipado a providência de mérito
ou algum de seus efeitos. Por esta razão, o tribunal não poderá
julgar o agravo, ou, se o julgar, não poderá provê-lo porque esse
provimento seria de nenhum efeito (...). O agravo perdeu o objeto e
não pode ser conhecido porque, após a prolação de sentença de
improcedência do pedido, a tutela eventualmente dada pelo tribunal
como consequência de provimento do agravo já estará ipso facto
cassada (...). (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016;
Comentário 11 ao art. 1.019, inciso I; p. 2259-2260).
De igual modo, é o entendimento já exarado pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUPERVENIÊNCIA
DE SENTENÇA PROCEDENTE. PERDA DE OBJETO DO
RECURSO RELATIVO À MEDIDA LIMINAR. PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO. 1. As medidas liminares, editadas em juízo de
mera verossimilhança, objetivam ajustar provisoriamente a
situação das partes, desempenhando no processo função de
natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência
da sentença, provimento tomado à base de cognição exauriente,
apto a dar tratamento definitivo à controvérsia. Precedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077419-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10.939/2020 - lof
8
STJ. 2. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1322825,
MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJE
DATA: 03/02/2011).
Assim, conforme disposição do art. 932, inciso III, do Código
de Processo Civil de 2015, o recurso não merece prosperar, uma vez que se
encontra manifestamente prejudicado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator